Tribunal: TJSP
Processo: 1047564-61.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória c.c. indenizatória - Concurso público – Investidura no cargo de Soldado PM 2a Classe – Eliminação de candidato na fase de investigação social, em razão de diversas ocorrências pretéritas desabonadoras (omissões relevantes na entrevista sigilosa e ambiência criminosa) - Descabimento – Critério utilizado pela Administração para a eliminação do candidato com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória c.c. indenizatória - Concurso público – Investidura no cargo de Soldado PM 2a Classe – Eliminação de candidato na fase de investigação social, em razão de diversas ocorrências pretéritas desabonadoras (omissões relevantes na entrevista sigilosa e ambiência criminosa) - Descabimento – Critério utilizado pela Administração para a eliminação do candidato com elevado grau de abstração e subjetividade – Ofensa aos princípios da presunção de inocência, da intranscendência da pena e da razoabilidade – Candidato que não faltou com a verdade na entrevista realizada durante a fase de investigação social – Inexistência de provas de que tinha conhecimento a respeito de delitos praticados por seus pais - Inocorrência de qualquer infração objetiva grave que possa impedi-lo de exercer a profissão para a qual realizou o concurso público – Precedentes – Danos morais – Ausência de impugnação recursal - Recurso provido – Sentença parcialmente reformada.